Tribunal: TJSP
Processo: 1038951-47.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
ÇÃO DO PRAZO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
Para configuração da usucapião extraordinária, exige-se a comprovação de posse ininterrupta e sem oposição pelo prazo de 15 anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
Comprovada documentalmente a posse desde 2009, através de certidões de isenção de IPTU, corroborada por laudo pericial que atesta ocupação superior a 10 anos e ausência de oposição dos confrontantes e da proprietária registral.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consumação da usucapião no curso da demanda judicial, desde que atendidos os requisitos legais ao tempo da prolação da sentença (REsp 1.361.226/MG e REsp 1.720.288/RS).
Transcorrido o lapso temporal de 15 anos entre 2009 e a data da sentença (2024), resta configurada a prescrição aquisitiva em favor dos recorrentes.
Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1038951-47.2017.8.26.0100; Relator (a): Carlos Castilho Aguiar França; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Usucapião Extraordinária

Relator(a):

Carlos Castilho Aguiar França

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

06/11/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSE QUALIFICADA EVIDENCIADA POR PROVA DOCUMENTAL. CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE IPTU A PARTIR DE 2009. LAUDO PERICIAL E AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE CONFRONTANTES E PROPRIETÁRIA REGISTRAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
Para configuração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSE QUALIFICADA EVIDENCIADA POR PROVA DOCUMENTAL. CERTIDÃO DE ISENÇÃO DE IPTU A PARTIR DE 2009. LAUDO PERICIAL E AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE CONFRONTANTES E PROPRIETÁRIA REGISTRAL. IMPLEMENTAÇÃO DO PRAZO NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
Para configuração da usucapião extraordinária, exige-se a comprovação de posse ininterrupta e sem oposição pelo prazo de 15 anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.
Comprovada documentalmente a posse desde 2009, através de certidões de isenção de IPTU, corroborada por laudo pericial que atesta ocupação superior a 10 anos e ausência de oposição dos confrontantes e da proprietária registral.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consumação da usucapião no curso da demanda judicial, desde que atendidos os requisitos legais ao tempo da prolação da sentença (REsp 1.361.226/MG e REsp 1.720.288/RS).
Transcorrido o lapso temporal de 15 anos entre 2009 e a data da sentença (2024), resta configurada a prescrição aquisitiva em favor dos recorrentes.
Recurso provido.